Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735273-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DE LYZ D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Observo que o acórdão de ID 55878044 foi publicado com erro, sem a inclusão do Relator Designado e sem a alteração da ementa. À Secretaria para realizar as alterações necessárias para republicação do acórdão correto e reabertura de prazos para as partes, inclusive para ratificar a oposição dos embargos. Brasília, DF, 5 de abril de 2024 18:17:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador